Tribunal: STF
Processo: ARE 1579571
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Carlos Nunes interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extremo (eDoc 25) contra acórdão (eDoc 13) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. 



    Não admitido o recurso por decisão da Vice-Presidência da Corte Estadual (eDoc 27), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 29), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 25; p. 4-7):



    IV - DA REPERCUSSÃO GERAL



    Nobres julgadores(as), é certo que a questão aqui suscitada viola diretamente o art. 1° inciso III e 5° inciso LV da Constituição Federal, posto que o Eg. Tribuna de Justiça do Mato Grosso do Sul decidiu de forma a desconsiderar princípio constitucional (contraditório e ampla defesa), expresso na carta maior.



    Vossa Excelência, o argumento posto em debate por este recorrente em sede de apelação, não analisado de forma ampla, resultou na não concessão da segurança, mesmo tendo sido especificamente apontados as argumentações constitucionais pertinentes desde o juizo singular. 



    Cumpre-nos salientar que os fatos tratados neste recurso é uma clara ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, bases do devido processo legal, assim como ofensa à dignidade da pessoa humana, nos termos dos art. 1° inciso III e 5° inciso LV da Constituição Federal. 



    Vossa Excelência, o objeto aqui tratado transcende o interesse individual do impetrante-recorrente, uma vez que atualmente o Departamento de Trânsito do Estado do Mato Grosso do Sul, emite notificações por edital, antes mesmo de se esgotar a possibilidade de outras notificações, conforme demonstrado no corpo desta peça recursal.



    A referida atitude acontece em dezenas de centenas de processos administrativos de suspensões e cassações das CNH’s dos condutores do Estado do Mato Grosso do Sul, não sendo possível assentir com a conduta reiterada perpetrada pelo órgão em desfavor dos administrados, senão vejamos alguns exemplos: 



    [...]



    Por certo, os termos trazidos preenchem os requisitos dispostos no Art. 1.035 do Código de Processo Civil, guardando repercussão geral social, jurídica e política, transcendendo o interesse subjetivo das partes na solução da questão, haja vista que, impedir que o Detran/MS adote tal conduta, salvo melhor juízo, ilegal, quando faz a expedição da notificação por edital, preterindo a notificação postal, afeta dezenas de centenas de cidadãos/condutores no Estado do Mato Grosso do Sul.



    Consoante sinaliza a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte, entre outras de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...]



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação anterior.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente